Tribunal: STF
Processo: RE 90444
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. SUA PROCEDENCIA CONFIRMADA, POR HAVER A
PENHORA INCIDIDO SOBRE TÍTULO PESSOAL DO EMBARGANTE, DADO EM
GARANTIA SUBSIDIARIA DE CONFISSAO DE DIVIDA, POR ELE CONTRAIDA E,
PLENAMENTE, QUITADA, ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE INOCORREU
SEU ÚNICO FUNDAMENTO, NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 672, PARAGRAFO
2 E 3 DO C.P.C., EIS QUE, DE TODO IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO.